Tribunal: TJSP
Processo: 1013951-44.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR AUTOMÓVEL, OCORRIDO EM CRUZAMENTO. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO QUE SE RECONHECE. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, SENTENÇA ANULADA.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR AUTOMÓVEL, OCORRIDO EM CRUZAMENTO. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO QUE SE RECONHECE. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. Uma vez estabelecida a controvérsia a respeito do fato principal e sendo insuficiente a prova produzida para o devido esclarecimento, impunha-se admitir a dilação probatória, notadamente a prova oral, máxime porque oportunamente requerida pelos litigantes. Assim, a realização do julgamento acabou por cercear o direito das partes à completa colheita das provas, o que determina o reconhecimento da nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, onde haverá de ser completada a instrução.